Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. JUÍZO. FAMÍLIA. TUTELA JURISDICIONAL. ESGOTADA. QUESTÃO PARTICULAR. JUÍZO CIVIL.
1. A jurisdição do Juízo de Família exaure-se após a dissolução da união estável e a partilha dos bens.
2. A relação jurídica entre os condôminos é matéria de competência cível e escapa ao rol taxativo da competência especializada do Juízo de Família estabelecido no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.